Tribunal: TJDFT
Processo: 0719989-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0719989-28.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RITA MARIA CONCEICAO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela formulado por RITA MARIA CONCEICAO DA SILVA, em sede de recurso (ID no 47884632) interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido de fornecimento de consulta em oftalmologia-geral e consulta em fisioterapia pelo ente estatal. Em seu recurso, a recorrente narra que possui 67 anos de idade, apresenta diagnóstico de DÉFICIT VISUAL ACENTUADO PROGRESSIVO, mesmo em uso de lentes corretivas. Aduz que também é portadora de DIABETES MELITUS TIPO II (em uso de hipoglicemiante oral), HIPERTENSÃO ARTERIAL (em uso de anti-hipertensivo) e Osteoartrose de coluna cervical, lombar e joelhos (à espera de fisioterapia) - (ID 155446070), necessitando de consulta em oftalmologia-geral e consulta em fisioterapia nos termos da prescrição médica. Sustenta que após ser realizado o diagnóstico e o prognóstico o risco da providência recebeu classificação de VERDE – NÃO URGENTE, pelos operadores do Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do DF. Assevera que possui riscos de agravamento do quadro geral de saúde e de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem ser obtidos com o tratamento, caso haja demora no atendimento da pretensão. Esclarece que aguarda a providência solicitada desde 08/10/2021 (OFTALMOLOGIA) e 15/02/2022 (FISIOTERAPIA), data da inserção da solicitação da providência junto ao Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do DF, portanto, há mais de 593 DIAS para a consulta em OFTALMOLOGIA – GERAL e mais de 463 DIAS para a consulta em FISIOTERAPIA (ID 155446070). Pontua que a Administração Pública forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza e não há qualquer previsibilidade concreta de quando haverá a realização do procedimento necessitado pela parte, visto que, no momento, estão sendo atendidos pacientes com solicitações da mesma prioridade inseridas no mês de FEVEREIRO de 2021. Alega que o presente caso impõe uma resposta com urgência, como reconhecem os relatórios médicos anexados aos autos. Que nem mesmo o prazo contido no enunciado no 93, das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, seria adequado e proporcional à grave condição clínica da parte requerente, que, conforme apontam os relatórios médicos anexados aos autos, exige providências urgentes e imediatas. (ID 155446070). Requer a concessão de tutela provisória de urgência para que o Distrito Federal seja condenado a fornecer à parte autora, no prazo máximo de dez (10) dias, a consulta em oftalmologia-geral e consulta em fisioterapia, nos termos da prescrição médica. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente o pedido inicial. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e decisão. À primeira análise, o recurso é tempestivo e impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, tendo sido observados os requisitos do art. 1.010, do CPC. Registre-se, ainda, que este Relator é competente para análise do referido pedido, nos termos do art. 299, parágrafo único, c/c art. 932, inciso II, do CPC. Na forma do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exigem-se os seguintes requisitos: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto ao perigo de dano, é fácil supor os prejuízos que adviriam à recorrente, caso não sejam fornecidas as consultas prescritas por seu médico, agravando os sintomas da doença que a acomete. Em sendo assim, e tendo em conta o tempo normal de duração do processo, é concreta a possibilidade de prejuízo, com graves e irrecuperáveis danos para o futuro. Vale dizer, então, que está presente o requisito do periculum in mora. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento do mérito recursal, haverá de conduzir à reforma do decisum atacado. Isso porque, como se sabe, independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente, em observância ao princípio constitucional da dignidade humana. Ressalte-se que o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Registre-se que, consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.". No presente caso, restou demonstrado que a parte autora possui diagnóstico de DÉFICIT VISUAL ACENTUADO PROGRESSIVO e é portadora de DIABETES MELITUS TIPO II, HIPERTENSÃO ARTERIAL e Osteoartrose de coluna cervical, lombar e joelhos, para tratamento com urgência, pois a demora no tratamento pode levar ao agravamento da doença e risco de perda da visão, a teor do relatório médico elaborado pelo Dr. José Jackson Silva Júnior, CRM/DF 8988 (IDs no 155446070). Desse modo, considerando o tempo de espera para realização das consultas durante o curso do processo, já transcorreu o prazo razoável para realização do procedimento pleiteado. Resta, demonstrada, pois, a demora excessiva para cumprimento da obrigação pelo Poder Público. Portanto, constatada a necessidade da autora em ser submetida a consulta em oftalmologia-geral e consulta em fisioterapia, incumbe ao Estado fornecer à parte requerente CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – GERAL e CONSULTA EM FISIOTERAPIA, nos termos da prescrição médica, o que está a indicar a probabilidade do direito invocado e a concreta possibilidade de reforma do julgado recorrido. Por tais razões, defiro pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça à autora, no prazo de 10 dias, CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – GERAL e CONSULTA EM FISIOTERAPIA, nos termos da prescrição médica, em hospital da rede pública, conveniada, ou particular, às suas expensas. Determino a intimação do Núcleo de Judicialização da SES/DF e da Secretaria de Saúde/DF, por meio de Oficial de Justiça. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Mistério Público. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte, de modo que defiro a gratuidade de justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). Brasília/DF, 16 de junho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito